Tribunal: TJMT
Processo: 1022621-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATHYENE SOARES DA SILVA ZATTAR - CPF: 015.505.201-21 (RECORRENTE), JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA - CPF: 958.070.801-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3215-98 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1022621-56.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

20/03/2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ITAU UNIBANCO S.A

Recorrido(s):

KATHYENE SOARES DA SILVA ZATTAR

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO. CONDIÇÃO DE ROUBO APÓS O SAQUE NÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO PREVISTA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA REGULAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida KATHYENE SOARES DA SILVA ZATTAR postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a cobertura de apólice de seguro decorrente de “roubo/furto após saque” o, bem como pleiteia indenização por danos morais, ante a negativa de cobertura securitária.

2.
Sustenta a Recorrida que no dia 14 de maio de 2021, realizou um saque na instituição bancária Recorrente e no mesmo dia foi roubada e portanto, faria jus ao recebimento do valor do seguro.

3
. Verifico que de fato, no dia 14 de maio de 2021, à Recorrida realizou saque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 14h18min, contudo, pelo horário do BO, o roubo ocorreu antes de a Recorrida ter realizado o saque, conforme relatado no Boletim de Ocorrência ID n. 157542723.

4.
Nesse sentido, entendo que o roubo protegido pelo seguro é aquele ocorrido, logo após, o segurado deixar a agência bancária, o que não é o caso dos autos.

5.
Nesse sentido, a Recorrente agiu amparada pelas condições contratuais, bem como não pode ser responsabilizada ao pagamento dos valores previstos na apólice do seguro, por questões excluídas da cobertura securitária.

6.
Danos materiais e morais improcedentes.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida KATHYENE SOARES DA SILVA ZATTAR postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a cobertura de apólice de seguro decorrente de “roubo/furto após saque” o, bem como pleiteia indenização por danos morais, ante a negativa de cobertura securitária.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao valor da apólice de seguro, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, alternativamente a redução da quantia fixada a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Sustenta a Recorrida que no dia 14 de maio de 2021, realizou um saque na instituição bancária Recorrente e no mesmo dia foi roubada e portanto, faria jus ao recebimento do valor do seguro.

Verifico que de fato, no dia 14 de maio de 2021, à Recorrida realizou saque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 14h18min, contudo, pelo horário do BO, o roubo ocorreu antes de a Recorrida ter realizado o saque, conforme relatado no Boletim de Ocorrência ID n. 157542723.

Nesse sentido, entendo que o roubo protegido pelo seguro é aquele ocorrido, logo após, o segurado deixar a agência bancária, o que não é o caso dos autos.

Afirma que de forma ilegal, a Recorrente negou cobertura ao pagamento do sinistro, tendo em vista que restou reconhecido causa de exclusão da cobertura.

Nesse sentido, a Recorrente agiu amparada pelas condições contratuais, bem como não pode ser responsabilizada ao pagamento dos valores previstos na apólice do seguro, por questões excluídas da cobertura securitária.

Dessa forma, não há como inferir em ato ilícito praticado pela Recorrente, portanto, os danos materiais e morais são improcedentes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023